Tribunal: TJMT
Processo: 1025083-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025083-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA MOREIRA - CPF: 884.343.381-49 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRENTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1025083-83.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Recorrido(s):

LAURA APARECIDA MOREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGÍTIMOS – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando comprovado nos autos os fatos extintivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Posto isto, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$516,12);

b)
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 10 dias, restabeleça os descontos das parcelas conforme o pactuado em contrato, bem como, proceda a renegociação com a parte reclamante, no que se refere as parcelas que venceriam nos dias 10/09/2020, 10/10/2020 e 10/11/2020, devido a prorrogação dos vencimentos previsto na PORTARIA SMGE No 329/2020, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais);

c)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

d)
indeferir
os pleitos de indenização por danos materiais; e

e)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

De forma resumida, a recorrida aduz em sua inicial que possui empréstimos consignados junto ao recorrente e que em setembro de 2019 realizou uma renegociação dos contratos, ficando estabelecido o pagamento de 72 parcelas no valor de R$ 491,76 (quatrocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) cada, sendo o primeiro vencimento para 10/11/2019, estando adimplente.

Aponta a ocorrência de três ilícitos, a saber: 1) Os descontos das parcelas iniciaram em setembro, dois meses antes do previsto; 2) A majoração da parcela para R$ 508,66 a partir de novembro de 2020 e 3) Negativação indevida em maio de 2021, no valor de R$ 520,52.

Pois bem. Passo a análise de cada um dos pontos mencionados.

DESCONTO ANTECIPADO DAS PARCELAS

Quanto ao desconto de forma antecipada, a recorrente alegou em sua defesa que houve apenas um mês de cobrança antecipada, na folha de pagamento de setembro. Ocorre que o erro foi verificado internamente, sendo estornado o valor no mês seguinte, outubro de 2019. O documento apresentado no ID n° 125863674 não foi impugnado, sendo prova incontroversa.

Quanto a retenção da parcela na folha de outubro, não há ilegalidade. A servidora recebe os vencimentos no último dia do mês, ou seja, 31/10/2019. Assim, o valor da parcela desconta no final de outubro refere-se a 1° parcela do empréstimo, que venceria em 10/11/2019. Ora, se o desconto fosse efetuado na folha de pagamento de novembro, a primeira parcela seria paga de forma atrasada, no início de dezembro.

Portanto, nesse ponto, restou demonstrada que apenas um desconto foi de forma antecipada, sendo a autora restituída de forma administrativa, sem maiores problemas.

MAJORAÇÃO DAS PARCELAS

Em que pese o extrato juntado no ID n° 125858287 demonstrar que a partir da 11° parcela o valor passou para R$ 508,66, não há esse valor descontado em nenhum dos holerites apresentados pela recorrida em sua inicial.

Verifica-se que no ID n° 125863657, o magistrado determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos:

Vistos.

Processo na etapa de Citação e Conciliação.

Quando a petição inicial não preencher os requisitos legais ou apresentar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá ser emendada, nos termos do artigo 321 do CPC.

No presente caso, a parte reclamante não apresentou seu comprovante de residência, em nome próprio, emitido nos últimos 90 dias, documento esse imprescindível para comprovar o endereço declinado na petição inicia, evitando assim a fraude processual.

Caso o comprovante esteja em nome de terceiro, a parte reclamante deverá comprovar documentalmente a relação mantida com esse terceiro.

Ainda, não foi apresentado extrato de negativação atualizado, constando a data de sua emissão e os dados pessoais da parte reclamante (nome e CPF),
tampouco holerite que comprove a cobrança mensal no valor de R$508,66. (destaquei)

Por isso, a parte reclamante
deverá
, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento
.

Em resposta, a recorrida manifestou-se no ID n° 125863659 informando que não sofreu descontos na quantia mencionada. Vejamos:

Quanto ao extrato atualizado que comprove a cobrança mensal de R$ 508,66 (Quinhentos e oito reais e sessenta e seis centavos), a reclamante informou que só houve a atualização do debito no extrato,
porém ainda não foi cobrado nenhum valor de R$ 508,66 (Quinhentos e oito reais e sessenta e seis centavos).
Porém conforme tela extraída do serasa o banco negativou a reclamante por conta de um valor parecido com esse
.
(destaquei)

Assim, sequer houve a comprovação do suposto ilícito.

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

A recorrida juntou no ID n° 125858288 um
print
do site do Serasa, onde apontava um registro no valor de R$ 520,52.

Ocorre que tal documento é imprestável para provar a negativação, não possuindo sequer o nome e o CPF do devedor, para comprovar que o apontamento negativo estava em seu nome.

Registro que no ID n° 125863679, ao impugnar a contestação, a recorrida juntou uma consulta de balcão, constando uma restrição realizado por outra empresa (SicooB) e com número de contrato diverso, incluída em 26/10/2021. Vejamos:

Inicial:

Impugnação:

Conforme consultas realizadas por esse relator, não encontrei registro ativo em face do Banco nas bases do SPC e SCPC. Veja-se:

Portanto, não há certeza se a recorrente negativou a recorrida, não cabendo qualquer indenização em razão da ausência de comprovação.

INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA

Por fim, analisando detidamente as provas dos autos, concluí que a consumidora está inadimplente junto a Instituição financeira.

Na inicial foram apresentados os holerites dos meses de setembro a dezembro de 2019, janeiro a outubro de 2020, bem como de janeiro a abril de 2021. Portanto, ausentes as folhas dos meses de novembro e dezembro de 2020.

Na contestação a empresa explica primeiramente a forma de pagamento, sendo lançada a cobrança no mês anterior ao vencimento. Assim, se a primeira parcela venceria em 10/11/2019, início de novembro, o desconto ocorre na folha de pagamento do mês anterior, qual seja, outubro, onde o servidor recebe no último dia do mês.

Pelos contracheques juntados, verifica-se que as parcelas de 1 a 10 foram pagas normalmente, compreendendo os holerites de outubro de 2019 a julho de 2020. Nos meses de agosto a outubro de 2020 não houve desconto.

Ausentes as folhas dos meses de novembro e dezembro de 2020.

Pagamentos regulares nas folhas de janeiro a abril de 2021.

A recorrente justifica que nos meses de agosto a outubro de 2020 não houve desconto em decorrência da PORTARIA SMGE No 329/2020 do Município de Cuiabá, determinando a prorrogação dos vencimentos das parcelas nos respectivos meses, em razão da pandemia.

Assim, as parcelas sofreram alteração em seus vencimentos, ficando da seguinte forma:

Parcela 11, vencimento em 10/09/2020, que seria lançada no holerite de agosto, ficou prorrogada para 10/12/2020, folha de novembro.

Parcela 12, vencimento em 10/10/2020, que seria lançada no holerite de setembro, ficou prorrogada para 10/01/2021, folha de dezembro.

Parcela 13, vencimento em 10/11/2020, que seria lançada no holerite de outubro, ficou prorrogada para 10/02/2021, folha de janeiro.

As demais parcelas seguiam essa mesma lógica exposta acima.

Pois bem.

A defesa alega que a recorrida não sofreu os descontos nos meses de meses de agosto a outubro de 2020 em razão da Portaria e o desconto deveria retornar na folha de novembro.

No entanto, não houve pagamento nas folhas de novembro e dezembro, cujos vencimentos seriam 10/12/2020 e 10/01/2021.

A consumidora não apresentou esses dois holerites, mesmo em sede de impugnação, para desconstituir a tese de defesa.

Os descontos retornaram na folha de janeiro de 2021, mas, conforme demonstrado, há duas parcelas em atraso, pendente de regularização pela recorrida. Dessa forma, se houve negativação, esta é devida, em razão da ausência de comprovação da adimplência, fato constitutivo do seu direito.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos extintivos do direito da parte autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022